Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000124-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : JOAO DAS CHAGAS SANTOS
Número do Protocolo: 1000124-51.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1051881-92.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOAO DAS CHAGAS SANTOS, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para obrigar a ré a custear a aquisição de próteses ATM, no valor de R$ 280.000,00, já fabricadas com base na primeira autorização, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id no 71769952).
A agravante afirma que a “PROTESE TOTAL DE ALOPLASTIA customizada para ATM (...) não possui registro na ANVISA eis que é produzida através de equipamento tridimensional (softwares) e não por fabricantes que solicitaram registro junto à ANVISA”.
Alega que não pode ser “compelida a autorizar/fornecer/custear medicamentos ou produtos importados que não sejam nacionalizados, sem registro na ANVISA”, porque há expressa exclusão da obrigatoriedade de fornecimento desse tipo de elemento tanto na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (artigo 20, §1o), quanto na Cláusula VIII do contrato entre as partes, até mesmo porque o fornecimento de material não registrado pode configurar infração sanitária.
Em todo caso, diz que o contrato entre as partes findou em 31 de dezembro de 2020, e o agravado manifestou desinteresse na continuidade, de modo que, também por essa razão, não tem mais obrigação de custear qualquer tratamento para o autor.
Por fim, diz que, como o tratamento não foi solicitado em caráter de urgência, não se justifica a concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo autor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, sendo “reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado” (cf. Id. n. 71760499).
É a suma do necessário.
D E C I D O
No dia 29.10.2020, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, afirmando ser beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial da agravante desde junho de 2019 em virtude de integrar o quadro de empregados da empresa “O Telhar Agropecuária Ltda”, da qual se desligou em julho de 2020, estando o plano vigente até 31 de dezembro de 2020.
Expõe que, em dezembro de 2019, obteve autorização da ré para o pagamento dos materiais/produtos necessários para a realização de um procedimento cirúrgico de reparação de sequelas em seu maxilar resultantes de um acidente automobilístico, porém, em razão da pandemia do Covid-19, houve atraso na confecção das próteses, e o prazo de 90 dias da guia autorizadora restou expirado, de modo que, no dia 27/08/2020, protocolizou pedido de revalidação da autorização, mas, agora, a UNIMED negou alegando falta de registro do material na ANVISA, sendo que a prótese já havia sido fabricada sob medida.
O juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela ao fundamento de que “a ré não poderia ter negado o tratamento do autor simplesmente porque não (estava) previsto na ANS”, pois o STJ entende que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” (cf. Id. n. 42688553).
Consta da inicial que o pedido do autor é de revalidação de autorização já concedida anteriormente pela UNIMED para o procedimento pleiteado; a agravante não apresenta qualquer justificativa para a mudança de posicionamento quanto ao fornecimento do material, alegando, agora, seca e simplesmente, que o material não foi homologado pela Anvisa. Ora, se é assim, então por que autorizou anteriormente o custeio do mesmo equipamento, que só não foi adquirido em razão de entraves operacionais causados pela pandemia?
Embora a operadora de saúde não tenha, em regra, obrigação de fornecer material não registrado na Anvisa, o caso parece ser de negativa de material que já havia sido autorizado e, inclusive, fabricado, ou seja, reputado hábil para o tratamento pela própria Operadora.
De todo modo, levando em consideração que se trata de material de alto custo, avaliado em R$ 280.000,00, e que, segundo informação prestada pela Anvisa, não possui registro (cf. Id. n. 44804764), a autorização para o prosseguimento do procedimento ensejará situação de difícil e onerosa reversibilidade, o que justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
Ademais, o caso não possui a urgência necessária para justificar a concessão da medida pleiteada pelo autor antes de um melhor esclarecimento dos fatos.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator